Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710056-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KETLYN LORRANNI MARQUES CHAVES AGRAVADO: LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KETLYN LORRANNI MARQUES CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação por ela ajuizada em face de LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que fosse a instituição ré compelida a proceder à imediata transferência da autora para o turno da noite do Curso de Técnico em Enfermagem, sob pena de imposição de multa diária, bem como abonar as faltas da autora desde o dia que apresentou o requerimento solicitando a transferência de turno, até o dia do efetivo cumprimento da decisão de transferência da aluna. Nas razões do agravo, a autora, em apertada síntese, explica que foi aprovada no curso de Enfermagem na Escola Superior de Ciências da Saúde, cujas aulas se dão no período matutino e vespertino. Por essa razão, solicitou, junta a instituição ré, a mudança de turno do curso de Técnica de Enfermagem, que já frequentava, para que pudesse cursar a noite, de modo a compatibilizar as aulas de ambos os cursos. Contudo, a parte ré negou o pedido, informando que a mudança de turno se encontrava suspensa. Entende que a justificativa apresentada pela instituição não é plausível, e que a agravada foi insensível com o caso da agravante, porque é uma estudante de 19 anos de idade que quer estudar e obter sua formação profissional para ingressar no mercado de trabalho. Alega que a instituição não respeita seus próprios princípios, pois não assegurou à aluna o direito de permanecer cursando o curso de Técnico em Enfermagem, dificultando a inclusão da agravante no mercado de trabalho, já tão limitado para jovens adultos. Registra que a agravada não justificou o indeferimento do pedido e que deve prevalecer o direito à educação, devendo ser facilitado o acesso e permanência nos estudos. No ponto, argumenta que a negativa de mudança de turno não se deu pelas razões elencadas pelo Juízo na decisão agravada, mas sim apenas em suspensão da troca de turno. Discorre ainda sobre o direito à educação e sobre o direito do consumidor. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reforma a decisão agravada, consolidando-se a tutela de urgência. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita (id 119854613 dos autos principais n. 0704992-04.2022.8.07.0007). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, apesar das alegações da agravante, não se vislumbra o fumus boni iuris que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a adequada instrução do feito se mostra necessária, não havendo elementos, nesta fase inicial, a indicar a probabilidade do direito da autora, sendo importante ouvir a parte contrária, para entender os trâmites administrativos da instituição de ensino para deferimento ou não de mudança de turno. Não há ainda como saber as razões pelas quais a instituição ré suspendeu a possibilidade de troca de turno de alunos regularmente matriculados, sendo certo, como bem registrado pelo Juízo na decisão agravada, que a questão é complexa e a mudança de turno no curso superior envolve aspectos internos da administração da própria faculdade, como disponibilidade de vagas, valor e disponibilidade de cada matéria por turno, de modo que não pode o Judiciário, antes de ouvir a parte contrária, impor a mudança de turno e o abono de faltas como pretende a autora. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO a liminar, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator